Tribunal: TJSP
Processo: 2285246-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SDNN
GRAND
PLAZA
PERFUMARIA
COSMÉTICOS
E
ACESSÓRIOS LTDA-ME, são embargados ADILSON SEIJUN INAMINE e
MEIRE MIYASHIRO INAMINE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de declaração no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo
Embargante: Sdnn Grand Plaza Perfumaria Cosméticos e Acessórios Ltda. -
Me
Embargados: Adilson Seijun Inamine e Meire Miyashiro Inamine
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42501)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos se limita às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/03) opostos por Sdnn Grand Plaza Perfumaria Cosméticos e
Acessórios Ltda. - Me contra o v. acórdão de fls. 158/162, apenso.
Inconformada, alega que não foi observada a necessidade de obtenção
dos benefícios da justiça gratuita, em que pese a demonstração de suas
condições financeiras. Aduz enfrentar diversos obstáculos para tentar se
manter ativa em suas atividades e honrar seus compromissos, deveres e
obrigações até então assumidas. Diz que sua situação restou
comprovada pela documentação acostada aos autos. Discorre sobre a
imprescindibilidade do acesso à justiça. Afirma que o pagamento de
custas processuais, neste momento, certamente obstará o pagamento de
outras obrigações correlatas ao negócio e sua sobrevivência enquanto
empresária. Postula o acolhimento dos embargos de declaração.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000
3
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O acórdão embargado não deixou de reanalisar
as questões contidas no agravo de instrumento então interposto pela
embargante, eis que, de forma contextualizada, em conformidade com a
persuasão racional, o livre convencimento motivado, em atenção à
legislação
infraconstitucional
e
os
dispositivos
constitucionais
aplicáveis à espécie e no essencial, inferiu pelo não provimento do
recurso.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício próprio a encontrar lugar na via estreita dos embargos de
declaração, inclusive, mas não só, a respeito das provas constantes dos
autos.
Em que pese à irresignação da embargante,
após análise percuciente e contextualizada dos autos, foi então possível
concluir que não houve e não há motivo para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
O que remanesce é mero inconformismo,
todavia, sem que haja razão consistente da parte embargante.
Ademais, o acórdão foi claro ao mencionar
que a embargante não demonstrou a sua hipossuficiência financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000
4
estando sua alegação isolada do lastro probatório. Não há nenhuma
informação a respeito de seu faturamento ou outro documento que
atestasse seu estado de miserabilidade.
Ainda, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pelas partes, tanto mais quando não
têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285246-82.2019.8.26.0000/50000
5
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator